Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. CÁLCULOS. MATÉRIA PRECLUSA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VÁRIOS PROCESSOS. POSSIBILIDADE. DIREITOS EVENTUAIS E FUTUROS. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR.
1. Considera-se preclusa a matéria referente aos cálculos elaborados em sede de cumprimento de sentença, por força do disposto no art. 507 do CPC.
2. A mera atualização de cálculos não autoriza nova discussão a respeito dos critérios adotados, sob pena de se tornar infindável a solução da lide, em desrespeito à regra do art. 4o do CPC.
3. A realização de penhora no rosto dos autos de vários processos, por recair sobre direitos eventuais e futuros, ou seja, que dependem do resultado de outros feitos, não pode ser considerada como excessiva, visto que a regra do art. 831 do CPC autoriza a constrição de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito.
4. A falta de indicação de bens a fim de substituir a constrição afasta a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, por força do disposto no parágrafo único do art. 805 do CPC.
5. A execução faz-se no interesse do credor, onde predomina a prática de atos expropriatórios de bens do devedor com o fito da satisfação do direito do exequente.
6. Agravo de instrumento desprovido.